Tribunal: TJDFT
Processo: 0729501-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729501-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, JOAO EDILON DE QUEIROZ AGRAVADO: JOAO EDILON DE QUEIROZ, FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O Defiro por 15 (quinze) dias o pedido de dilação formulado pela parte Apelada, Espólio de João Edilon de Queiroz (ID 64272300), para regularizar a representação processual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator